Tribunal: TJSP
Processo: 2026445-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - Discussão travada em sede de ação de execução que versa sobre obrigações de direito privado irradiadas de contrato de prestação de serviços educacionais - Ato típico de Direito Privado - Competência fixada pela natureza da relação jurídica e não pela qualidade das partes - Competência recursal de umas das E. 11a a 36a Câmaras de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - Discussão travada em sede de ação de execução que versa sobre obrigações de direito privado irradiadas de contrato de prestação de serviços educacionais - Ato típico de Direito Privado - Competência fixada pela natureza da relação jurídica e não pela qualidade das partes - Competência recursal de umas das E. 11a a 36a Câmaras de Direito Privado desta Colenda Corte - Inteligência do artigo 2o, inciso III, alínea "d" da Resolução no 194/04 (acrescentada pela Resolução no 281, de 1o de agosto de 2006) - Remessa dos autos a uma daquelas Câmaras - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000, da Comarca de
Adamantina, em que é agravante ELISANGELA DIONÍSIO DOS
SANTOS,
é
agravado
FACULDADES
ADAMANTINENSES
INTEGRADAS - FAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
2
Agravo no:
2026445-26.2020.8.26.0000
Agravante:
ELISÂNGELA DIONÍSIO DOS SANTOS
Agravado:
FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS
FAI
Comarca:
ADAMANTINA
Voto no
v28382
COMPETÊNCIA
-
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES -
Discussão travada em sede de ação de
execução que versa sobre obrigações de
direito privado irradiadas de contrato de
prestação de serviços educacionais - Ato
típico de Direito Privado - Competência
fixada pela natureza da relação jurídica e
não
pela
qualidade
das
partes
-
Competência recursal de umas das E. 11a a
36a Câmaras de Direito Privado desta
Colenda Corte - Inteligência do artigo 2o,
inciso III, alínea “d” da Resolução no
194/04 (acrescentada pela Resolução no
281, de 1o de agosto de 2006) - Remessa
dos autos a uma daquelas Câmaras -
Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito
suspensivo,
interposto
pela
executada
ELISÂNGELA
DIONÍSIO DOS SANTOS, objetivando a reforma da r. decisão
reproduzida às fls. 147/148, na qual, no bojo de execução de título
extrajudicial promovida pelas FACULDADES ADAMANTINENSES
INTEGRADAS
FAI, houve o indeferimento do pedido de
desbloqueio de valor penhorado em conta poupança da Agravante.
A Agravante relata que, em 01/07/2019, foi bloqueada sua conta
bancária poupança, por meio da qual recebe os proventos de sua
aposentadoria por invalidez
medida motivada por pedido de
penhora online (via sistema BacenJud), formulado pela Agravada
na supracitada execução. Inconformada, a Agravante argumenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
3
impenhorabilidade de tais valores, vez que provenientes de seu
benefício previdenciário. Informa que o depósito de R$ 18.223,15
na referida conta ocorrera em razão de decisão judicial
determinando o recebimento de montante atrasado; de modo que
não corresponde ao valor mensalmente percebido. Salienta que o
numerário constante na indigitada conta é utilizado para honrar
seus gastos básicos de subsistência, como moradia, alimentação,
vestuário e, principalmente, aquisição de medicamentos. Nega que
a existência de cartão relativo à conta poupança descaracterize sua
natureza.
Assevera
que
houve,
no
decisum
hostilizado,
cerceamento de defesa. Requer o recebimento do presente recurso
nos efeitos suspensivo e devolutivo e, ao final, a reforma da r.
decisão para que seja desbloqueada a conta poupança especificada
nos autos.
Agravo tempestivo, instruído com os documentos obrigatórios
exigidos por lei, bem como com outras peças úteis ao
entendimento da lide.
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso, apenas para o fim de
obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento
definitivo do mérito do agravo de instrumento (fls. 171/174).
Contraminuta juntada às fls. 178/183.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do E. TJ/SP.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
4
O recurso não merece ser conhecido por esta Câmara de Direito
Público.
Com efeito, a discussão em comento está inserida em lide que
versa sobre obrigações de direito privado irradiadas de contrato de
prestação de serviços escolares, portanto, matéria que não se
insere na competência desta Seção, mas da Seção de Direito
Privado.
Nesse sentido, aliás, o voto condutor da Apelação Cível no
666.766-5/0-00, relatado pelo eminente Desembargador Prado
Pereira, integrante da Colenda 12a Câmara de Direito Público, em
caso análogo ao presente:
“Pretende o autor a condenação do réu em razão
de inadimplência do contrato estipulado para fins
de serviços de educação e de ensino.
Por tal ajuste, o réu obrigou-se a realizar o
pagamento de mensalidades ao autor, o qual
comprometeu-se a prestar serviços educacionais,
disponibilizando o curso contratado.
Embora o ajuste em testilha tenha sido firmado
com o Instituto Municipal de Ensino Superior de
São Caetano do Sul, é certo que este último não
atuou, na hipótese vertente, sob as prerrogativas
de direito público, eis que praticou ato típico de
direito privado. Afinal, celebrou negócio bilateral
com particular, em regime de direito civil.
Por
conseguinte,
não
tendo
agido
sob
prerrogativas de direito público, não se vislumbra
a prática de ato administrativo, mas de mero ato
de administração. A relação jurídica em análise é,
portanto, regida pelo direito privado, de modo
que as E. Câmaras da Seção de Direito Público
desta C. Corte não têm competência para apreciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
5
o presente recurso.
A
título
ilustrativo,
vale
colacionar
valioso
precedente do E. Órgão Especial desta C. Corte:
A competência para julgamento de recursos
pela Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça não se firma pela
qualidade das partes que intervêm no feito.
Mas sim em razão da natureza da relação
jurídica controvertida nos autos, da matéria
discutida
no
processo.
(Dúvida
de
Competência
no
130.869-0/9-00
Órgão
Especial das Seções Civis do Tribunal de
Justiça de São Paulo Relator: Alberto Gentil
julgado em 29.03.2006).
Ainda nesta linha: Dúvida de competência no
143.323.0/8-00 Órgão Especial do Tribunal de
São Paulo Relator Renato Nalini julgado em
24.01.07.
Sabendo-se que a competência para o julgamento
do presente feito firma-se em razão da natureza
da relação jurídica e não pela qualidade das
partes, fica claro que, em se tratando de caso
atinente a serviço escolar, a demanda deve ser
apreciada e decidida por uma das E. 11a a 36a
Câmaras de Direito Privado, consoante disposição
contida no artigo 1o da Resolução no 281/2006
desta C. Corte, que modificou o artigo 2o, inciso
III, da precedente Resolução no 194/2004,
disciplinando o seguinte:
'Artigo 2o - A composição e competência das
Seções do Tribunal de Justiça, a partir da
extinção dos Tribunais de Alçada, passam a
ser, provisoriamente, as seguintes:
III Seção de Direito Privado 36 (trinta e
seis)
Câmaras
numeradas
ordinalmente,
incluídas as existentes, assim distribuídas.
c) 25a a 36a Câmaras, com competência
preferencial do extinto Segundo Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
6
Alçada
Civil,
não
abrangida
no
inciso
anterior, acrescida das ações que versem
sobre a posse, domínio ou negócio jurídico
que
tenha
por
objeto
coisas
moveis,
corpóreas e semoventes, de reparação de
dano causado em acidente de veículo, bem
como as que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo, além da
que cuida a alínea 'd',
d) serão da competência preferencial das
11a a 36a Câmaras as ações relativas à
locação ou prestação de serviços, regidas
pelo
Direito
Privado,
inclusive
as
que
envolvam obrigações irradiadas de contratos
de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica
e telefonia' grifado.
Esta C. 12a Câmara de Direito Público, em casos
parelhos, decidiu neste sentido: 1) Apelação cível
no
284.851.5/4,
Comarca
de
Santo
André,
Relator: Eduardo Braga, julgado em 10/07/06;
v.u; 2) Agravo de instrumento no 421.333-5/8,
Comarca
de
Santos,
Relator:
Rebello
Pinho,
julgado em 22/6/05, v.u.
Este Relator, em precedente análogo, assim
entendeu:
APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO E MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA Matrícula Curso de
Arquitetura Estabelecimento privado de ensino superior Acordo firmado extrajudicialmente para pagamento de
débitos em aberto Negativa de renovação da
matrícula
em
caso
de
inadimplemento
Impossibilidade de ingressar na instituição
Pedido de indenização por danos materiais e
morais Contrato de prestação de serviços
escolares Competência recursal de uma das
E. 11a a 36a Câmaras de Direito Privado
desta C. Corte Inteligência do artigo 2o,
inciso III, alínea 'd' da Resolução no 194/04
(alínea acrescentada pela Resolução no 281,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
7
de 1o de agosto de 2006) Remessa dos autos
a uma daquelas Câmaras Não conhecimento
do recurso interposto pelo autor (Apelação
Cível no 427.754.5/2-00 12a Câmara de
Direito Público Relator Prado Pereira j.
23.04.08 V.U.).
Incompetente, portanto, esta E. 12a Câmara de
Direito Público para o julgamento do recurso do
autor, constituindo medida de rigor a remessa dos
autos a uma das E. 11a a 36a Câmaras da Seção
de Direito Privado desta C. Corte”.
No mesmo sentido, os julgados que seguem:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Inadimplência
de
mensalidade
universitária.
Unitau.
Autarquia
Municipal. Reconhecida prescrição intercorrente
em fase de execução. Apelação. Incompetência da
Seção de Direito Público. Matéria típica de direito
privado. Competência recursal da Seção de Direito
Privado.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação.”
(Apelação no 0013946-37.2005.8.26.0625, Rel. Des.
Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito Público, DJe.
26/02/2014).
“APELAÇÃO
Execução
de
título
extrajudicial
Contrato particular de prestação de serviços
educacionais Relação de consumo Natureza de
direito privado Incompetência desta C. Câmara
para análise do pedido Art. 2o, inciso III, alínea
"d", da Resolução no 194/2004 Remessa dos
autos à C. Seção de Direito Privado deste Eg.
Tribunal
de
Justiça
Não
conhecimento
da
apelação.”
(Apelação no 0056631-04.2012.8.26.0564, Rel. Des.
Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público; DJe.
04/09/2013)
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
8
VENCIDAS
AÇÃO
QUE
TEM
POR
OBJETO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
ESCOLAR
INCOMPETÊNCIA RECURSAL DA 5a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO
194/2004 RECURSO NÃO CONHECIDO REMESSA
DOS AUTOS PARA 25a A 36a CÂMARAS DE
DIREITO PRIVADO.”
(Apelação no 0029851-22.2011.8.26.0577, Rel. Des.
Franco Cocuzza, 5a Câmara de Direito Público, DJe.
23/04/2013).
Ora, uma vez que a matéria tratada no presente recurso consiste
em tema afeito ao direito privado e, como visto, não há que se
falar em fixação da competência nesta Seção de Direito Público tão
somente em função das partes que compõem a relação jurídica
processual, forçoso reconhecer a incompetência absoluta desta
Primeira Câmara de Direito Público para apreciar o feito em razão
da matéria envolvida.
Igual entendimento foi perfilhado por esta C. Câmara em
semelhantes casos de minha relatoria: Agravo de Instrumento no
2100023-27.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
27/09/2017; Apelação no 0014698-87.2008.8.26.0565, 1a Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
31/05/2016;
Apelação
no
0014353-87.2009.8.26.0565, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
27/02/2014; Apelação no 0063556-16.2012.8.26.0564, 1a Câmara
de Direito Público, DJe. 16/08/2013.
Cumpre salientar que houve o deferimento do efeito suspensivo
pleiteado pela Agravante, porquanto não constatada, de plano, a
incompetência desta C. Câmara para apreciação da controvérsia,
bem como justificada a urgência da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026445-26.2020.8.26.0000-Adamantina - Voto no28382
9
Daí porque, pelo meu voto, não conheço do recurso, determinando
a remessa e redistribuição dos autos a uma das Egrégias 11a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça,
competentes para o julgamento do recurso.
RUBENS RIHL
Relator